Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718489-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO LUCIO CARDOSO, FLOR DE LIZ NASCIMENTO CARVALHO AGRAVADO: PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO LUCIO CARDOSO E OUTROS contra decisão de ID 229119368 (autos de origem), proferida em ação de imissão na posse, ajuizada por PATRÍCIA CRISPIM ROCHA DA SILVA E OUTROS, que deferiu o pedido de natureza liminar. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Na hipótese, a decisão de ID 229119368 (autos de origem), que deferiu a tutela provisória de urgência, foi proferida em 14/3/2025. Diante da multiplicidade de réus e aparente ausência de aperfeiçoamento da relação processual (ou mesmo de correta identificação dos ocupantes do imóvel), a decisão agravada limitou a necessidade de intimação pessoal aos réus ainda não citados. O agravante Humberto constituiu advogado em 15/9/2022 (ID 136939736), ao passo que a agravante Flor de Liz (que sequer integra o polo passivo após a decisão agravada, que limitou os réus aos mencionados na petição de ID 179979854 dos autos de origem) apresentou instrumento de mandato, em 14/10/2022, de modo que ambos já possuíam advogado constituído por ocasião da decisão agravada. Não por outro motivo, consignou-se na parte final da decisão que: Confiro força de mandado de intimação; imissão na posse e citação, de todas partes mencionadas no Id 179979854, exceto HUMBERTO LÚCIO CARDOSO; ALDO DINIZ NETO; ROSIMEIRE ARAUJO DE AGUIAR; WILMA NOGUEIRA DA CRUZ; CYNTIA FERNANDA RABÊLO, que já compareceram. O mandado para eles tem força de intimação e imissão. A intimação pessoal era exclusiva para ciência da imissão na posse, sem aptidão para postergar o início da contagem do prazo recursal, que se dá com a ciência do advogado, por meio eletrônico ou por meio de publicação do ato no órgão oficial (artigo 272 do Código de Processo Civil). Tendo em vista que a decisão agravada foi disponibilizada em Diário de Justiça Eletrônico no dia 18/3/2025 (certidão de ID 229379878 dos autos de origem), está caracterizada a intempestividade do recurso. Como dito, o cumprimento da intimação pessoal para imissão na posse não corresponde ao termo inicial do prazo recursal para o réu que já havia constituído advogado nos autos. Conforme elucidativo acórdão, “em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência pessoal através de recebimento de mandado para desocupação do imóvel, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante através do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (Acórdão 1739688, 0708520-33.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) (grifo nosso). Dessa forma, é manifesta a intempestividade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora